Tribunal: TJDFT
Processo: 0005195-77.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005195-77.2017.8.07.0008 RECORRENTE: JAILSON FELIX DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO (DUAS) DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DAS MUNIÇÕES NO MESMO COMPARTIMENTO EM QUE ESTAVA O CELULAR PRODUTO DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA OCORRIDO UM DIA ANTES. ALÉM DE CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO OCORRIDO DOIS DIAS ANTES. PERIGO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado. 2. O critério (quantidade de munição) estabelece um corte que deve ser visto juntamente com outras circunstâncias envolvendo os fatos, tendo em vista que a quantidade, por si só, não é suficiente para determinar a insignificância. É necessário se verificar uma série de circunstâncias – a exemplo daquelas já consolidadas na jurisprudência do STF – para se ter clara a atipicidade material. Devem ser preenchidos os requisitos já consagrados pela jurisprudência, quais sejam: ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (STF, HC 1388390 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 05/12/2017). 3. Na hipótese, embora tenham sido apreendidas apenas 02 (duas) munições de calibre 12 na residência do réu, as munições foram localizadas após ele confessar o roubo de um celular, o qual foi praticado com o emprego de uma arma um dia antes, além de ter sido condenado por homicídio ocorrido dois dias antes da apreensão das munições. Nesse contexto, inviável a aplicação do princípio da insignificância. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição, porquanto aplicável ao caso o princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003